Tribunal: STF
Processo: HC 75624
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-04
Data de publicação: 1997-11-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIMES DE IMPRENSA: RESPONSABILIDADE. IDONEIDADE MORAL E
FINANCEIRA DO AGENTE (ARTS. 37, INCS. I, II, 39, "CAPUT", §§ 1º, 2º
E 3º, DA LEI Nº 5.250, DE 09.02.1967).
"HABEAS CORPUS".
1.      Dada a própria natureza da sentença e do acórdão
confirmatório, que se limitaram a declarar a inidoneidade moral e
financeira do paciente, para responder a processo criminal, a fim de
que terceira pessoa possa ser responsabilizada, nos termos do § 3º
do art. 39 da Lei nº 5.250, de 09.02.1967, não se vislumbra nesses
atos jurídicos processuais qualquer ameaça e muito menos lesão ao
direito de locomoção do paciente.
2.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., apoiada, aliás, no
próprio inciso LXVIII do art. 5º da Constituição Federal e no art.
647 do Código de Processo Penal, no sentido de que não se presta o
"Habeas Corpus" à defesa de direito estranho à liberdade de
locomoção, pois é para preservá-lo - e só a ele - que o remédio
heróico foi instituído.
3.      Enfim, não há, no acórdão impugnado, qualquer ameaça e
muito menos lesão à liberdade de locomoção do paciente.
4.      "H.C". não conhecido.